Tribunal: TJDFT
Processo: 0710149-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus (id no 34079657), com pedido liminar, impetrado por DEBORA NAIANA BATISTA DE OLIVEIRA e MOISES JUNIO DE OLIVEIRA SANTOS em favor do paciente ANTÔNIO BARRETO DOS SANTOS (26 anos, nascido em 07/01/1996) que se encontra preso pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no artigo 157, §2o, incisos II, V e VII, do Código Penal, bem como no artigo 244-B da Lei no 8.069/90. A autoridade impetrada é o Juízo da VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO, relativo ao processo de origem no 0710515-68.2020.8.07.0006. O impetrante afirma, entre outros, que, “embora preso na Comarca de Formosa em Goiás, teve a determinação de recambiamento para Sobradinho em 06 de abril de 2021 com Ofício enviado àquela jurisdição no dia 07 de abril de 2021, sendo ainda, reiterado o oficiamento em 17 de janeiro de 2022 e, até a presente data, não foi ainda cumprida, o que causa evidente e excessivo constrangimento ilegal”. Discorre a respeito do aventado excesso de prazo no recambiamento, colacionando julgados que assevera encampar a sua tese. Por conseguinte, a parte impetrante requer a concessão de liminar, a ser confirmada ao final, para (a) “expedição do competente Alvará de Soltura devendo ser encaminhado por ordem deste Egrégio Tribunal de Justiça ao Excelentíssimo Juiz de Direito de Formosa para a imediata soltura do réu”, bem como para que (b) “sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão a fim de que o paciente, em liberdade, possa melhor se defender e se ver processar, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo, fazendo-se, dessa forma, a mais lídima justiça”. O feito foi instruído com as documentações de ids no 34079658 e seguintes. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro, em princípio, qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Isso porque os argumentos levantados pela parte impetrante quanto ao excesso de prazo no recambiamento não foram apreciados pelo Juízo de origem, cuidando-se, pois, de matéria que configura em nítida supressão de instância, razão pela qual a sua análise nesta Instância Revisora é vedada. Nessa mesma linha, confira-se o seguinte julgado de minha lavra: “2- Alegada nulidade processual em face da incompetência da Juíza a quo, bem como as questões relativas ao exercício da advocacia, não cabem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus, sob pena de haver supressão de instância, na medida em que tais questões deverão ser apreciadas pelo próprio Juízo de origem (...) (Acórdão 719690, 20130020214975HBC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/9/2013, publicado no DJE: 10/10/2013. Pág.: 122)” De qualquer forma, não obstante asseverar que, “embora preso na Comarca de Formosa em Goiás, teve a determinação de recambiamento para Sobradinho em 06 de abril de 2021”, observo, ao compulsar os autos de origem (id no 93289431), que o juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal já havia indeferido referido pleito em 28/05/2021. Além disso, consta no citado expediente (id no 113173683 dos autos de origem) reiterado em 17 de janeiro de 2022, que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Formosa em Goiás, nos autos de no 5027473-77.2021.8.09.0044, oficiou à autoridade apontada como coatora para que seja providenciado “o recambiamento do preso no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de colocação em liberdade. Ou para que promova a revisão do decreto prisional”. A par disso, vislumbro que, in casu, o juízo a quo tem diligentemente efetuado a revisão nonagesimal da prisão preventiva do paciente, conforme preconiza o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal[1]. De fato, o decreto prisional tem sido devidamente revisado e mantido por ainda estarem configurados os requisitos legais para tanto, consoante ids no 99935270, 108602811 e 116802315, todos dos autos de origem, o que, a propósito, não é objeto da insurgência neste remédio constitucional. Por conseguinte, tenho que, em princípio, o teor do ofício do juízo de Formosa foi atendido pelo juízo de origem, esvaziando, seja por qualquer norte que se analise a questão, a alegada prática de ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade apontada como coatora. Como se não bastasse, verifico (id no 116674650) que a marcha processual originária encontra-se tramitando regularmente, sem percalços processuais aparentes, tendo sido iniciada audiência de instrução e julgamento, bem como já foi aprazada uma nova data para sua continuação, a fim de, entre outros, que sejam ouvidas as testemunhas ausentes. Constato ainda que o trâmite processual originário conta com a efetiva participação do paciente, que se encontra assistido pela Defensoria Pública em todos os atos processuais até então, embora preso em outro Estado. Ante o explanado, compreendo que, de fato, inexiste o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada, o que inviabiliza a concessão de alvará de soltura e, de igual forma, a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo. Ademais, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. [1] Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6581) (Vide ADI 6582)